Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738375-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAMGOMES EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID. 76348449. Proceda a intimação do executado por oficial de justiça, no mesmo endereço já diligenciado e indicado no AR devolvido sem cumprimento, que coincide com o declarado nas bases de dados do ente público, a saber: Quadra 101 Conjunto 11, Lote 05, Loja 01, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF, 72600-114. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator